Tribunal: STF
Processo: HC 246291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Furto e estelionato. 4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência de diversos inquéritos e ações penais contra a paciente. 5. As afirmações da inicial quanto ao ocorrido após a decretação da prisão preventiva não foram documentadas nos autos. 6. Agravo não provido.